Tribunal: TJDFT
Processo: 0737230-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DETRAN. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB, ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. ART. 277 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso dos autos note-se que o agente lavrou o auto de infração com fulcro no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê acerca de: “ dirigir sob influência de álcool “. Ocorre que não foi lavrado o auto de constatação de embriaguez, nem mesmo fora aferida a suposta embriaguez por outro meio de prova, o que é exigido pelo artigo 277 do CTB e pela Resolução 432/2013 do CONTRAN. Na época em que o fato se deu, em 05.09.2014, era obrigatória a lavratura de auto de constatação,

2. Ademais, note-se que o Detran sequer ouviu as testemunhas arroladas no auto para confirmar os fatos, bem como era obrigação do argente de proceder conforme a norma vigente à época que obrigava a preencher o auto de constatação.

3. A sentença vergastada não atentou para a Resolução 432/2013 do CONTRAN, a qual tem força normativa ante os Órgãos de Trânsito. O descumprimento da mencionada Resolução é suficiente para o cancelamento do auto de infração,

4. Recurso conhecido e provido para reformar para reformar a sentença e declarar a nulidade do auto de infração lavrado pelo DETRAN/DF sob o número S002121961 e de todos os seus efeitos, determinando o ressarcimento da quantia paga indevidamente no importe de R$ 1.532,30 (mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta centavos), corrigida a partir do efetivo desembolso pelo IPCA-E, a partir do pagamento, acrescido de juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. A partir dela, a correção do valor devido pela Fazenda Pública será pela SELIC, acumulada mensalmente.

5.Sem custas e honorários, porquanto não há recorrente vencido.